Tribunal: STF
Processo: ARE 1568427
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2025-10-27
Data de publicação: 2025-10-27

Ementa:
Ementa: Direito processual civil e do trabalho. Agravo regimental Em recurso extraordinário com agravo. Agravo Regimental. Recurso Extraordinário. Reexame fático-probatório. Análise de cláusulas contratuais. Inviabilidade. Súmulas 279 e 454/STF. Agravo regimental não provido.



    I. Caso em exame



    1. Agravo Regimental interposto contra decisão monocrática que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo (ARE), ante a incidência das Súmulas 297 e 454 do STF. 



    II. Questão em discussão



    2. A questão em discussão consiste em saber se o Agravo Regimental apresenta fundamentos aptos a infirmar a aplicação das Súmulas 279 e 454 do Supremo Tribunal Federal, que impedem o reexame de provas e a interpretação de cláusulas contratuais ou acordos coletivos em sede de Recurso Extraordinário, diante da alegação de violação constitucional.



    III. Razões de decidir



    3. Conforme depreende-se do acórdão recorrido, o Tribunal de origem assentou que a empresa não cumpriu o acordo celebrado, além de tê-lo descaracterizado, pela realização de trabalho aos sábados, dia destinado à compensação semanal. 



    4. A apreciação da alegada ofensa ao art. 7º, XXVI, da Constituição Federal requereria, necessariamente, o reexame do conjunto fático-probatório dos autos e a interpretação de cláusulas de contrato de trabalho ou de negociação coletiva, o que é vedado em sede de recurso extraordinário pelas Súmulas 279 e 454 do Supremo Tribunal Federal.



    IV. Dispositivo 



    5. Agravo Regimental não provido.